Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703468-10.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO ALVES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o julgamento do habeas corpus. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA